Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. FURTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DEMORA NO PAGAMENTO. EXIGÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONDUTA ABUSIVA. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA ATIVIDADES PROFISSIONAIS. FIXAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de atraso no pagamento de indenização securitária após furto de veículo, condenando a seguradora ao pagamento de lucros cessantes e danos morais. A controvérsia decorre de atraso de quase três meses no pagamento da indenização contratualmente prevista, mesmo após a apresentação tempestiva da documentação exigida, bem como da recusa inicial da seguradora em indenizar o sinistro sob a alegação de pendência de alienação fiduciária do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é cabível a condenação da seguradora ao pagamento de lucros cessantes à autora em virtude da privação do veículo utilizado para atividade profissional; e (i) definir se é devida a indenização por danos morais em razão do atraso no pagamento da indenização securitária;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre segurado e seguradora, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, sendo imperativo o respeito ao princípio da boa-fé objetiva e à transparência contratual.
4. O contrato de seguro obriga a seguradora ao pagamento da indenização em caso de ocorrência do risco segurado, conforme artigo 757 do Código Civil, sendo abusiva a exigência de quitação de financiamento como condição prévia ao pagamento da indenização, especialmente quando já comprovada a quitação. Precedentes.
5. A exigência de baixa de gravame como condição para pagamento da indenização contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de ser incompatível com o disposto no artigo 786 do Código Civil, que estabelece a sub-rogação do segurador somente após o pagamento da indenização.
6. A análise do conjunto probatório revela que a demora injustificada no pagamento da indenização decorreu exclusivamente de inércia da seguradora e da apresentação de empecilhos desnecessários, com a exigência de documentos indevidos mesmo após o cumprimento das obrigações contratuais pela autora.
7. Configura-se o dever de indenizar por lucros cessantes na hipótese, uma vez demonstrado que a autora, entregadora de mercadorias, ficou impossibilitada de exercer sua atividade profissional em razão da ausência do veículo, o que resultou em prejuízo econômico comprovado, nos termos do artigo 402 do Código Civil.
8. Diante da superveniente entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, em 30/8/2024 (art. 5o, II), deve ser adotado o critério de atualização expressamente previsto na legislação civil vigente, quais sejam, correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (Taxa Selic com dedução do índice de correção monetária).
9. A adoção do critério diário para o cálculo dos lucros cessantes é legítima e visa concretizar o princípio da reparação integral, permitindo a quantificação precisa do prejuízo em períodos inferiores a um mês.
10. O atraso no pagamento da indenização securitária, embora represente descumprimento contratual e gere aborrecimentos, não configura, por si só, dano moral, na ausência de provas de abalo efetivo aos direitos da personalidade da parte autora, levando em consideração a ocorrência de atraso de poucos meses para o pagamento da indenização contratualmente prevista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É abusiva a cláusula que condiciona o pagamento da indenização securitária à quitação de financiamento ou à baixa de gravame do veículo, sobretudo quando já comprovada a quitação da dívida.
2. É devida a indenização por lucros cessantes quando demonstrado o prejuízo econômico decorrente da impossibilidade de uso do bem segurado, utilizado como instrumento de trabalho.
3. O descumprimento contratual decorrente da demora injustificada no pagamento da indenização securitária não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo prova de abalo concreto aos direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 402, 757, 765, 766, 786; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 31, 47, 51 e 54, § 4o; CPC/2015, art. 492, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.903.931/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma; TJDFT, Acórdão no 1699599, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão no 1849390, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível; TJDFT, Acórdão no 1791917, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível.